Tribunal: TJMT
Processo: 1001120-05.2020.8.11.0026
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001120-05.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOVINO QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 384.231.621-68 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001120-05.2020.8.11.0026

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Arenapolis/MT

Recorrente(s):

Jovino Queiroz de Souza

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuição de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDAS. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. PAGAMENTO REALIZADO NO MESMO DIA DO CORTE NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, bem como não há provas juntadas pelo réu que afaste a condição de miserabilidade do Autor, de modo que rejeito as preliminares.

2. O
reclamante alega que a reclamada suspendeu o fornecimento de energia no dia 29/06/2020, em razão da falta de pagamento das faturas que foram objeto de discussão no processo 1000895-19.2019.811.0026, nos valores de R$ 3.777.99 e R$ 1.011,60. A requerida, por sua vez, em sede de defesa, informa que a suspensão do serviço do inadimplemento diante das faturas em atraso, a partir de 02/2020 que somente foram quitadas na data da suspensão.

3. No presente caso, restou incontroverso que o consumidor estava inadimplente com as faturas dos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2020, conforme consta do reaviso da fatura com vencimento em 18/06/2020, id 70452495.

4. Verifico ainda que as faturas dos meses de fevereiro, março e abril foram pagas em 09/06/2020 e as faturas de maio e junho/2020, na data do corte, isto é, 29/06/2020.

5. Não há nenhuma prova produzida dos autos que confirme as alegações do autor de que a suspensão ocorreu em virtude das faturas discutidas no processo supra citadas que venceram no ano de 2019, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

6. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“
Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a suspensão dos serviços é devido, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos morais.”.

7. A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o

do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022